Tribunal: TCU
Processo: 013.145/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) MINISTÉRIO DO TURISMO em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio CV 276/2004, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 513845, função null, que teve como objeto A PROMOCAO DO TURISMO NO ESTADO DO PARANA, POR INTERMEDIO DA IMPLEMEN-TACAO DO EVENTO II FESTIVAL INTERNACIONAL DO HUMOR GRAFICO DAS CATARATAS DO IGUASSSU (no da TCE no sistema: 2118/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 11880/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor da Sra. Tereza Semiramis Bettega Parodi e da Fundação Iguassu de Turismo & Eventos, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 276/2004, cujo objeto consistia na "Promoção do Turismo no Estado do Paraná, por intermédio da implementação do evento II Festival Internacional do Humor Gráfico das Cataratas do Iguasssu". Considerando que a unidade técnica verificou a ocorrência da prescrição da pretensão sancionatória e ressarcitória, com fundamento na Resolução TCU 344/2022, tendo em vista o transcurso de mais de cinco anos, sem a ocorrência de evento processual interruptivo na fase interna da TCE, entre o Memorando 416/2009/CGCV/DGI/SE/MTur, datado de 28/7/2009, que determinou a instauração de tomada de contas especial (peça 100), e o Ofício 414/2015/CEPC/SPOA/SE/MTur, recebido em 22/10/2015, que notificou a responsável acerca da reprovação da prestação de contas do convênio, com base nas conclusões consignadas na Nota Técnica de Análise Financeira Complementar 245/2015 (peças 104-106); Considerando que o Representante do MP/TCU identifica a existência de um outro ato, Ofício da CGU de 25/9/2014, solicitando informações sobre as providências adotadas em relação a relatório de demandas especiais encaminhando anteriormente ao Ministério (peça 101), que demonstra o andamento regular do processo e interrompe a prescrição intercorrente, todavia, afirma que "essa interrupção não se mostra relevante para os resultados da presente contagem, já que o intervalo de tempo entre o ato e o evento anterior (Memorando 416/2009, de 28/7/2009, peça 100) ainda supera os três anos da prescrição intercorrente, sendo superior até mesmo aos cinco anos"; Considerando as propostas uniformes no sentido de arquivar o processo (peças 142-145); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) reconhecer a ocorrência de prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, com fundamento no art. 2o da Resolução-TCU 344/2022; b) dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Ministério do Turismo; d) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 013.145/2022-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Tereza Semiramis Bettega Parodi (CPF XXX.951.109-XX) e Fundação Iguassu de Turismo & Eventos (CNPJ 03.336.379/0001-01). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: não há.